Tribunal: TJDFT
Processo: 0705910-64.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DA DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, em razão da ausência de comprovação de que o veículo objeto da demanda estava registrado em nome da requerida no órgão de trânsito. A apelante sustenta que tal documento não é essencial, pois o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora foram devidamente juntados aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de que o veículo objeto da ação está registrado em nome da devedora no DETRAN enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/69 exige, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, apenas a apresentação do contrato com cláusula de alienação fiduciária e a comprovação da mora ou do inadimplemento, não havendo previsão de obrigatoriedade de o veículo estar registrado no nome da devedora.
4. A cédula de crédito bancário firmada entre as partes comprova a existência da relação jurídica e a constituição da garantia fiduciária sobre o bem, atendendo aos requisitos legais.
5. A mora foi comprovada mediante notificação encaminhada ao endereço da devedora, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.
6. O registro do contrato no Sistema Nacional de Gravames demonstra a restrição financeira sobre o veículo, sendo suficiente para evidenciar a averbação restritiva perante terceiros.
7. A ausência de registro do veículo em nome da devedora não configura irregularidade capaz de inviabilizar o prosseguimento da demanda, pois, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a tradição é suficiente para a transferência da propriedade de bem móvel.
8. O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente o dever de providenciar a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, de modo que a inércia da devedora não pode prejudicar o credor fiduciário.
9. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ reconhece que o registro do bem em nome de terceiro não impede a propositura da ação de busca e apreensão, tratando-se de mera irregularidade administrativa que não afeta a validade do negócio fiduciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de registro do veículo no nome da devedora não constitui pressuposto de constituição e validade da ação de busca e apreensão."; "2. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta a juntada do contrato e da comprovação da mora, sendo desnecessária a prova de propriedade do bem junto ao DETRAN."; "3. O descumprimento de determinação judicial para apresentação de documento irrelevante ao deslinde do feito não autoriza o indeferimento da inicial nem a extinção do processo sem resolução do mérito.".
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o, caput; Código Civil, art. 1.267; Código de Trânsito Brasileiro, art. 123.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963247, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, Acórdão 1826193, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1805888, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 24/01/2024; TJDFT, Acórdão 1434711, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29/06/2022.